Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702803-88.2020.8.07.0018 APELANTE: SILVANO PEREIRA DA SILVA APELADO: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA, ANA PAULA FERREIRA BARROS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifica-se que a Oposição em epígrafe e a Ação de Reintegração de Posse n. 0731070-92.2018.8.07.0018 foram julgadas em sentença única. Em consulta ao sistema informatizado, vê-se que foi interposta apelação na ação de Reintegração de Posse. Logo, ambos os recursos deverão ser julgados ao mesmo tempo a fim de evitar decisões conflitantes. Diante disso, aguarde-se a remessa dos autos da Ação de Reintegração de Posse (0731070-92) ao Tribunal para julgamento conjunto. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora